Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-82.2026.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000366-82.2026.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS - CPF: 514.278.772-20 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.174.002-88 (PACIENTE), ADEMIR PEREIRA MATIAS - CPF: 713.102.152-00 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº1000366-82.2026.8.11.9005–
COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:- JEFFERSON MAGNO DOS SANTOS

PACIENTE:- GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

ADEMIR PEREIRA MATIAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, visando à revogação da segregação cautelar ou aplicação de medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de aproximadamente 35 kg de maconha, divisão de tarefas entre os agentes, uso de veículos distintos com comunicação em tempo real e indícios de atuação em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual.

4.

O modus operandi revela elevado grau de organização, planejamento prévio e utilização de recursos tecnológicos, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

5.

A presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal legitima a custódia cautelar, sendo inadequadas medidas cautelares diversas diante da periculosidade concreta do fato.

6.

O excesso de prazo na formação da culpa não se verifica por critério meramente aritmético, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

7.

O processo apresenta tramitação regular, com prática sucessiva de atos processuais desde a prisão em flagrante, sem paralisação injustificada ou desídia estatal.

8.

A ausência de designação imediata de audiência de instrução não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando inexistente mora indevida na condução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. 2. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura por simples soma aritmética, exigindo demonstração de mora injustificada. 3. A regular tramitação processual afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1006391-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01/04/2025; TJMT, HC nº 1037514-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25/02/2025; STJ, RHC nº 104.639/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gabriel Pereira dos Santos
e
Ademir Pereira Matias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n.º 1003039-81.2025.8.11.0049.

Extrai-se da inicial (ID 352152867) que os pacientes foram presos em flagrante no dia 28/10/2025, por volta das 4h20min, na Delegacia de Polícia de Vila Rica/MT, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva em audiência de custódia.

Narra o impetrante que, em decisão proferida em 01/12/2025 (ID n.º 215342766), o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar com
fundamento genérico
nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sem a devida demonstração concreta dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Sustenta, ainda, que os pacientes permanecem segregados há aproximadamente 04 (quatro) meses (cerca de 133 dias), sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, mesmo após a apresentação de resposta à acusação em 27/01/2026, o que evidenciaria morosidade injustificada na condução do feito, sobretudo por se tratar de réus presos.

Alega, nesse contexto, a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, afirmando que a manutenção da prisão cautelar configura indevida antecipação de pena.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(ID355804852) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (ID357300384).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo conhecimento e denegação do
habeas corpus
, conforme entendimento assim sumariado:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO SINGULAR PARA O DESLINDEM DA AÇÃO PENAL DENOTAM QUE A INSTRUÇÃO NÃO ESTÁ TRAMITANDO COM MOROSIDADE, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM MAIOR DELONGA NO CURSO DO PROCESSO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(ID 362115389)

É o relatório.

Peço dia para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A presente impetração de
habeas corpus
tem por objetivo a revogação da prisão preventiva dos pacientes, sob as alegações de e excesso de prazo na formação da culpa.

A ordem
não merece ser concedida.

A
materialidade
delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 212960349), Boletim de Ocorrência (ID 212960350), Termo de Exibição e Apreensão (ID 212960353), além dos depoimentos dos policiais condutores (IDs 212960354 e 212960355) e interrogatórios dos acusados (IDs 212960359 e 212960365).

Consta dos autos que o writ foi impetrado em 10/03/2026, ao argumento de que os pacientes estariam presos há aproximadamente 133 dias sem designação de audiência de instrução e julgamento.

O paciente
Ademir Pereira Matias
foi preso sob a imputação de transporte de aproximadamente 35 kg de maconha. Já o paciente
Gabriel Pereira dos Santos
teria atuado, em tese, como
“olheiro/batedor”,
vinculado à atividade criminosa.

Em decisão proferida em 01/12/2025 (ID 215342766), o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, destacando a existência de indícios de
associação para o tráfico
, evidenciada pela
divisão de tarefas
, uso de d
ois veículos com comunicação em tempo real
, apreensão de
anotações típicas do tráfico
e
confissão de um dos acusados
. Ressaltou, ainda, a gravidade concreta da conduta, o modus operandi organizado e o risco à ordem pública. Vejamos:

"No caso concreto, há fortes indícios de associação para o tráfico, evidenciados pela divisão de tarefas entre os acusados (um como motorista do veículo que transportava a droga e outro como 'batedor'), pela utilização de dois veículos equipados com internet Starlink para comunicação em tempo real, pela apreensão de caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico e pela confissão de ADEMIR PEREIRA MATIAS quanto ao transporte de aproximadamente 35kg de maconha.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a liberdade dos acusados representa efetivo risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte interestadual de expressiva quantidade de entorpecentes (aproximadamente 35kg de maconha), pela utilização de veículo batedor, prática típica de grupos profissionais dedicados ao tráfico de drogas, e pela fuga em alta velocidade, colocando em risco a integridade física de transeuntes e dos próprios agentes de segurança pública.

O modus operandi empregado pelos acusados revela elevado grau de organização criminosa, com planejamento prévio, divisão de tarefas e utilização de recursos tecnológicos avançados (internet Starlink), indicando profissionalismo e significativa capacidade de articulação.

Ademais, conforme apontado pelo Ministério Público (ID 214876030), o acusado CLAUDENIR FERREIRA DE SOUZA, que estava na companhia de GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS no veículo batedor e foi liberado pela autoridade policial, cumpre pena unificada de 11 anos e 9 meses no Executivo SEEU nº 0004311-17.2015.8.22.0003 por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, tendo sido identificado como integrante e líder de uma rede complexa e estruturada especializada no tráfico interestadual de entorpecentes por via terrestre, o que reforça os indícios de que os acusados integram organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas."

"Portanto, considerando a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos), não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostrariam insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos."

A decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No tocante à alegação de excesso de prazo, não assiste razão ao impetrante.

Conforme informações da autoridade coatora (Ofício n.º 58/2026/GAB – ID 357300384), o processo tem tramitado regularmente, com a prática sucessiva de atos processuais desde a prisão em flagrante, ocorrida em 28/10/2025, passando pela conversão em preventiva, oferecimento da denúncia em 13/01/2026 e apresentação de resposta à acusação em 27/01/2026, encontrando-se o feito em fase inicial.

Não se verifica qualquer paralisação injustificada ou desídia estatal, mas sim regular impulso processual.

A jurisprudência é firme no sentido de que o excesso de prazo não decorre de critério meramente aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, sendo imprescindível a demonstração de mora injustificada, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. PARTICULARIDADES. PLURALIDADE DE AGENTES, PATRONOS, PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES E IMPETRAÇÕES DEHABEASCORPUSJUNTO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3.1. O processo revela tramitação regular, com constante impulso judicial, pluralidade deréus, defesas distintas, pedidos paralelos dehabeascorpusecomplexidadefática, o que afasta a alegação deexcessodeprazo. (...)”
(N.U 1006391-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – INADMISSIBILIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLURALIDADES DE ACUSADOS – PECULIARIDADE DO CASO – DELONGA DA MARCHA PROCESSUAL NÃO IMPLICA DA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TRÂMITE ACEITÁVEL DA INSTRUÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, consolidou entendimento que somente configura constrangimento ilegal porexcessodeprazona formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada emdesídiado Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dosprazosprocessuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/12/2019). Logo, eventual delonga na instrução processual não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, devendo considerar a particularidade do caso concreto.”
(N.U 1037514-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Ressalte-se que a ausência de designação de audiência de instrução, por si só, não configura constrangimento ilegal, sendo necessária a demonstração de paralisação indevida do feito, o que não ocorreu.

Assim, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026